Tribunal: TJSP
Processo: 1030016-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Embargos do devedor – Sentença de procedência para excluir do polo passivo o coexecutado que demonstrou não ser mais detentor de direitos sobre a unidade desde antes do vencimento das cotas componentes do crédito exequendo, repartidas as despesas e honorários entre embargante e embargado – Inconformismo de ambas as partes quanto à distribuição dos ônus de sucumbência –

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Embargos do devedor – Sentença de procedência para excluir do polo passivo o coexecutado que demonstrou não ser mais detentor de direitos sobre a unidade desde antes do vencimento das cotas componentes do crédito exequendo, repartidas as despesas e honorários entre embargante e embargado – Inconformismo de ambas as partes quanto à distribuição dos ônus de sucumbência – Partilha não averbada na matrícula do imóvel – Ajuizamento da execução com base em escritura de compromisso de compra e venda – Demanda corretamente proposta – Ausência de prova de que o condomínio tenha tomado ciência do acordo, apesar do tempo decorrido - Princípio da causalidade – Embargante deve responder pela integralidade das despesas de sucumbência – Acordo celebrado nos autos principais com a outra coexecutada, desistindo-se da ação quanto ao embargante, após a sentença proferida nestes autos – Irrelevância – Condomínio que tomou ciência após o ajuizamento da demanda a respeito do acordo entre os executados - Recurso do embargante não provido e recurso do embargado provido, majorados os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000781768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030016-43.2019.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA, é apelado/apelante
RENZO STANISCIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do embargante e deram provimento ao recurso do embargado. V. U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030016-43.2019.8.26.0554 -Voto no 2.763
2
Apelação Cível no 1030016-43.2019.8.26.0554
Apelante/Apelado: Condomínio Villaggio D'italia
Apelado/Apelante: Renzo Staniscia
Comarca: Santo André
Juiz da Vara de origem:Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 2.763
APELAÇÃO – Condomínio – Embargos do devedor – Sentença
de procedência para excluir do polo passivo o coexecutado que
demonstrou não ser mais detentor de direitos sobre a unidade
desde antes do vencimento das cotas componentes do crédito
exequendo, repartidas as despesas e honorários entre embargante
e embargado – Inconformismo de ambas as partes quanto à
distribuição dos ônus de sucumbência – Partilha não averbada na
matrícula do imóvel – Ajuizamento da execução com base em
escritura de compromisso de compra e venda – Demanda
corretamente proposta – Ausência de prova de que o condomínio
tenha tomado ciência do acordo, apesar do tempo decorrido -
Princípio da causalidade – Embargante deve responder pela
integralidade das despesas de sucumbência – Acordo celebrado
nos autos principais com a outra coexecutada, desistindo-se da
ação quanto ao embargante, após a sentença proferida nestes
autos – Irrelevância – Condomínio que tomou ciência após o
ajuizamento da demanda a respeito do acordo entre os executados
- Recurso do embargante não provido e recurso do embargado
provido, majorados os honorários para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Condomínio
Residencial Villaggio D'Italia (fls. 66/72) e por Renzo Staniscia (fls. 78/88) contra a
r. Sentença (fls. 55/56) por meio da qual foram acolhidos os embargos do devedor
opostos pelo segundo recorrente, para exclui-lo do polo passivo da execução,
distribuídos os ônus da sucumbência nos seguintes termos (fl. 56):
"Por força do princípio da causalidade, sendo ambas as partes responsáveis pelo
direcionamento equivocado da execução (uma deixou de averbar a sua separação
junto à matrícula do imóvel e a outra de identificar a única possuidora do bem),
cada uma arcará com suas custas e despesas processuais e com os honorários do
patrono da ex adversa, que fixo em 10% do valor da causa, com base no artigo 85,
parágrafo segundo, do Estatuto Adjetivo, dada a reduzida complexidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030016-43.2019.8.26.0554 -Voto no 2.763
3
trabalho desenvolvido na ação, do grau de zelo do causídico, do lugar da prestação
do serviço e da natureza e importância da Lide."
O inconformismo de ambas as partes diz respeito apenas à
distribuição dos ônus de sucumbência, mesmo porque, em consulta aos autos da
execução verifica-se que a coexecutada entabulou acordo com o condomínio (fls.
49/50), homologado por sentença, por meio do qual desistiu-se da ação de execução
em relação ao embargante; todavia, posterior à sentença proferida nos embargos que
reconheceu o embargante parte ilegítima para a execução.
O embargado afirma que não deu causa à demanda, porquanto
ajuizou a execução em face do promitente comprador da unidade, segundo as
informações disponíveis à época, ausente averbação quanto ao divórcio. Ressalta
que o acordo celebrado com a coexecutada Marina Casagrande Staniscia nos autos
da execução ocorreu após tomar notícia quanto ao divórcio e à partilha dos direitos
sobre a unidade exclusivamente em favor dessa parte.
O embargante ressalta que não tem mais qualquer direito sobre a
unidade desde 22/08/2013, quando foi homologado o acordo na ação de divórcio,
sendo as cotas objeto da execução vencidas a partir de fevereiro de 2018. Além
disso, por força do acordo celebrado na execução, o condomínio desistiu da ação
quanto ao embargante. Entende que foi o condomínio quem deu causa ao
ajuizamento da demanda, devendo suportar a integralidade das verbas de
sucumbência.
Recursos tempestivo, preparados (fls. 73/74 e 89/90) e respondidos
(fls. 93/101 e 103/109).
Nas contrarrazões, as partes não levantam preliminares e cada uma
reitera sua pretensão.
O embargante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 114).
É o relatório.
O objeto do recurso diz apenas com a distribuição do ônus de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030016-43.2019.8.26.0554 -Voto no 2.763
4
sucumbência.
A execução correspondente a estes embargos foi movida pelo
condomínio em face do embargante e sua ex-esposa (fls. 14/18), na condição de
promitentes-compradores da unidade condominial geradora das despesas (fls.
24/27), mas o embargante demonstrou nestes autos não possuir mais direitos sobre a
unidade desde o divórcio do casal, ocorrido antes do vencimento das cotas
componentes do crédito exequendo (fls. 09 e 10/13), levando ao acolhimento dos
embargos, para excluí-lo do polo passivo.
Nada obstante, o proprietário ou compromissário comprador que se
separa somente estará livre dos encargos se registrar a transferência da propriedade
no registro de imóveis ou então comunicar, de maneira formal, o condomínio, a
respeito da separação e da distribuição do patrimônio, pois o condomínio não tem
obrigação de saber da vida pessoal dos condôminos.
No caso, ainda que o divórcio date de um período de cinco anos
anteriores à inadimplência, não se comprovou que o condomínio foi notificado e
teve ciência do divórcio. Tanto assim que depois de trazido o fato a juízo houve
acordo na execução, com a coexecutada assumindo a dívida e entabulando acordo.
Nesse contexto, tenho que o embargante foi sim responsável pela
demanda, a ela dando causa, ainda que no mérito tenha vencido, por concluir a douta
juízo pela ausência de responsabilidade dele no feito, fato já prejudicado porquanto
em relação a isso houve desistência nos autos da execução, homologada por
sentença.
Portanto, quem deve suportar integralmente os encargos de
sucumbência é o embargante.
Dessa maneira, acolhe-se apenas o inconformismo do embargado,
para impor ao embargante o pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, bem como honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030016-43.2019.8.26.0554 -Voto no 2.763
5
e dá-se provimento ao recurso do embargado. Em razão do trabalho
desempenhado em fase recursal, majoram-se os honorários devidos pelo embargante
a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator